Tribunal: TJMT
Processo: 1003459-43.2021.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003459-43.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE MOREIRA DO CARMO - CPF: 209.106.811-04 (APELADO), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – ACIDENTE PESSOAL – OCORRÊNCIA EM RAZÃO DA BAIXA FIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – ÁREA RURAL – LOCAL ACESSÍVEL AO TRÂNSITO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS – ALTURA MÍNIMA PREVISTA EM NORMA REGULAMENTADORA (
ABNT NBR 15688:2012)
– FORNECIMENTO DE SERVIÇO INADEQUADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA EMPRESA DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA –
COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO DANOSO E A INSTALAÇÃO INDEVIDA DE REDE ELÉTRICA EM DESACORDO COM A ALTURA PREVISTA EM NORMA REGULAMENTADORA –
DANO MORAL CONFIGURADO – DANO ESTÉTICO – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

É objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, em relação aos serviços que presta, de modo que esta responsabilidade envolve não apenas a energia elétrica fornecida, mas também os danos eventualmente causados por equipamentos e instalações de rede elétrica.

De acordo com a ABNT NBR determina que em “
Locais acessíveis ao trânsito de veículos em área rurais
”, bem como
“locais acessíveis ao trânsito de máquinas e equipamentos agrícolas em áreas rurais”,
a altura mínima para a rede é de 6 (seis) metros, logo, o autor logrou êxito em comprovar que o caminhão não poderia ter chegado a esta altura, já que conforme fotos apresentadas, a articulação do veículo envolvido no acidente é bem menor do que o apresentado na peça contestatória, e consequentemente menor do que 6 (seis) metros de altura.

Restou demonstrada a responsabilidade da requerida em decorrência do fato que ocasionou o acidente, tudo por conta da baixa fiação da rede elétrica no local dos fatos, e não restou
comprovada a excludente de responsabilidade, em razão de culpa da vítima ou de terceiros.

Dano moral existente. Presente relação de causa e efeito.
Devidamente sopesados a natureza e grau da lesão física que o autor suportou, bem como a impossibilidade de retornar ao trabalho, fato que transcende mero aborrecimento. Mantido o
quantum
fixado.

Dano estético comprovado por meio da instrução probatória, da qual se evidencia que o apelado, em decorrência do acidente, teve todos os
dedos do pé direito amputados, vez que foram queimados quando da descarga elétrica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1003459-43.2021.8.11.0044

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

JOSE MOREIRA DO CARMO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A
,
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga,
Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti
,

lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos nº.
1003459-43.2021.8.11.0044,
ajuizada por
JOSÉ MOREIRA DO CARMO
, que julgou
parcialmente procedente os pedidos inaugurais, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e estéticos, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da fixação.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que
“a
o caso em tela não se aplica a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, uma vez que a parte autora, em sua exordial, imputou conduta omissiva à ré”
(sic).

Assevera que “
ao contrário do afirmado pela sentença, não há qualquer relação entre o acidente e a conduta da ré-apelante (comissiva ou omissiva). Na realidade, a real causa do sinistro foi a desídia da própria recorrida, em virtude de ter erguido a caçamba do caminhão abaixo de uma rede elétrica de alta tensão” (sic).

Diz que
“não se pode atribuir qualquer responsabilidade à concessionaria apelante, eis que não praticou qualquer ato (ou deixou de praticar) que pudesse resultar o fatídico acidente”
(sic).

Discorre que
“conforme determina a ABNT NBR 15688:2012, a altura mínima para a rede era de 5,5m (5 metros e 50 centímetros), conforme a Tabela 3 da referida norma técnica (que segue anexa na íntegra), uma vez que se tratava de “via exclusiva de pedestre em área rural”
(sic).

Menciona que
“a junção de todo esse maquinário de grande porte, (altura das rodas do caminhão, eixo da carroçaria, caçamba basculante e sua respectiva elevação), alcança elevada altura, inclusive capaz de ultrapassar o mínimo exigido legalmente para a rede de distribuição, tendo sido esta a real causa do acidente”
(sic).

Alega que
“muito embora o autor não comprove a altura final do maquinário (altura do caminhão acrescida da caçamba basculada, isto é, erguida), a ré trouxe aos autos fotografias de caminhão basculante similar, que atestam que a altura máxima da caçamba ao ser elevada atinge aproximadamente 6,40m (seis metros e quarenta centímetros), ultrapassando a altura mínima exigida pela NBR 15688:2012, qual seja, 5,50m (cinco metros e cinquenta centímetros)”
(sic).

Afiança que
“o infeliz resultado do sinistro ocorreu exclusivamente por culpa da vítima, que não tomou as devidas precauções ao erguer a caçamba do caminhão, o que, nos termos art. 14, § 3º, II, do CDC, rompe nexo de causalidade, não havendo que se falar, portanto, em responsabilidade civil da empresa recorrente”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de afastar integralmente a condenação em danos morais e estéticos, ao argumento de que é totalmente descabida a cumulação de indenizações, e caso não seja este o entendimento, o que se admite apenas pela eventualidade, defendendo que o valor da condenação é exorbitante, pede pela sua redução (Id. 192935698).

Guia e comprovante de recolhimento do preparo recursal colacionado no Id.
192935700
.

Certidão de tempestividade recursal anexada no Id.
192935702.

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões na peça de Id.
192935704
, apontando, em preliminar, sobre a violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, pede o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença recorrida, bem como a condenação da parte apelante em custas e majoração dos honorários fixados (Id.
192935704).

Na peça Id. 198367155, a parte apelante requer
“a retirada do processo da pauta virtual para ser julgado na sessão presencial/videoconferência, possibilitando, assim, a realização de sustentação oral”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a parte apelada apontou em contrarrazões sobre a
violação ao princípio da dialeticidade
, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo as razões de seu inconformismo, requerendo a reforma da sentença, no sentido de afastar integralmente a condenação em danos morais e estéticos, uma vez que é totalmente descabida a cumulação de indenizações, e caso não for este entendimento, pugna pela redução do valor da indenização.

Logo,
não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a empresa recorrente rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
JOSE MOREIRA DO CARMO
ajuizou a presente ação de indenização por danos morais e estéticos, alegando em síntese,
que é proprietário de um caminhão Mercedes, e, na data de 29/08/2020, estava dirigindo nas proximidades da Fazenda Água Limpa neste município, quando ao levantar a caçamba cheia de entulho para ali despejar, a mesma esbarrou no fio de alta tensão, tendo recebido uma descarga elétrica, permanecendo desacordado, até que foi socorrido por trabalhadores daquela fazenda.

Em razão desse fato, foi internado por mais de 18 (dezoito) dias, recebendo a informação de que todos os dedos do pé direito seriam amputados pois estes queimaram quando da descarga elétrica.

Afirma que sofreu diversos prejuízos com o acidente, eis que além da amputação dos dedos e dores constantes no tornozelo, este vem necessitando de diversos tipos de cuidados, além de depender da ajuda de pessoas para transitar.

A par desses argumentos, pugnou pela condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização pelos danos estéticos no importe de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sobreveio sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inaugural, para condenar a requerida ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e estéticos, acrescido dos consectários legais, cujos termos são agora questionados por meio do presente apelo.

Para tanto, a empresa apelante defende em suas razões, em suma,
que não se aplica ao caso responsabilidade objetiva; a ausência de ilícito e de nexo causal – culpa exclusiva da vítima; a inexistência de danos morais e a necessidade de redução do
quantum
e não cumulação de danos morais e estéticos.

Pois bem. Analisando os argumentos aduzidos nas razões recursais, infere-se que não devem prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença exarada, consoante será adiante exposto.

Sabe-se que é objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, em relação aos serviços que presta, de modo que esta responsabilidade envolve não apenas a energia elétrica fornecida, mas também os danos eventualmente causados por equipamentos e instalações de rede elétrica,
estando sujeita ao risco administrativo inerente ao serviço de que é prestadora
.

O art. 37, § 6º da Constituição Federal prevê que as concessionárias de serviço público responderão, independentemente de culpa, pelos danos que vierem a causar a terceiros, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No caso, infere-se que a Magistrada
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões nos seguintes termos:

“(...)
Em atenção aos elementos contidos na petição inicial, nota-se que a parte autora pretende a condenação da empresa Energisa pelo acidente ocorrido em área rural, em que o autor, na direção de um caminhão Mercedes e na data de 29.08.2020 estava dirigindo nas proximidades da Fazenda Água Limpa neste município, quando ao levantar a caçamba cheia de entulho para ali despejar esta esbarrou no fio de alta tensão, tendo o autor recebido uma descarga elétrica, permanecendo desacordado, até que foi socorrido por trabalhadores daquela fazenda.

Segundo relata o autor, a ocorrência do acidente acarretou a este várias complicações de saúde, bem como o impossibilitou de retornar ao mercado de trabalho.

Por sua vez a empresa requerida alega que o acidente em questão não decorreu de qualquer fato atribuível à requerida, bem como que a área não era acessível ao trânsito de máquinas, uma vez que sequer o cultivo de plantas de médio porte era permitido, além do que o acidente ocorreu quando o autor laborava em circunstância absolutamente arriscada.

Em detida análise aos documentos comprobatórios constantes nos autos, razão assiste a parte autora em atribuir à empresa requerida a culpa pelo acidente ocorrido.

(...)

Nota-se que a testemunha Paulo Siqueira Campos relatou que a área em que ocorreu o acidente é de lavoura e que os maquinários daquele local detêm dificuldade para realizar os trabalhos necessários, tendo em vista a altura da fiação de energia elétrica.

(...)

Nesse contexto, encontra-se demonstrada a responsabilidade da requerida em decorrência do fato que ocasionou o acidente, tudo por conta da baixa fiação do poste. (...)”

Nas razões recursais, a apelante defende que o maquinário de grande porte (altura das rodas do caminhão, eixo da carroçaria, caçamba basculante e sua respectiva elevação), alcança elevada altura, inclusive capaz de ultrapassar o mínimo exigido legalmente para a rede de distribuição, tendo sido esta a real causa do acidente ocorrido.

Em que pese as alegações expostas no recurso, sem razão à apelante, isso porque, utilizando-se da própria tabela trazida na contestação, nota-se que a ABNT NBR 15688:2012 determina que em “
Locais acessíveis ao trânsito de veículos em área rurais
”, bem como “
locais acessíveis ao trânsito de máquinas e equipamentos agrícolas em áreas rurais
” a altura mínima para a rede é de 6 (seis) metros.

No caso, como bem-posto na sentença, “
o autor logrou êxito em comprovar que o caminhão não poderia ter chegado a esta altura, já que conforme fotos apresentadas, a articulação do veículo envolvido no acidente é bem menor do que o apresentado na peça contestatória, e consequentemente menor do que 6 (seis) metros de altura”
(sic).

Como se vê, o juízo
a quo
valorou o acervo probatório coligido ao feito, inclusive a prova testemunhal colhida em audiência de instrução e concluiu de forma escorreita, no sentido de que a empresa requerida possui responsabilidade no acidente que ocasionou a amputação dos dedos do pé direito do requerente/apelado, em decorrência da baixa fiação da rede elétrica no local dos fatos, não havendo a comprovação de nenhuma excludente de responsabilidade.

De mais a mais,
é possível a acumulação das indenizações de dano estético e moral. Esse é o teor da Súmula 387, aprovada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Segundo o entendimento firmado, cabe a acumulação de ambos os danos quando, ainda que decorrentes do mesmo fato, é possível a identificação separada de cada um deles, o que ocorre na hipótese.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em casos similares:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - ACIDENTE – CHOQUE REDE ELÉTRICA
– CONTRATO DE EMPREITADA –
RESPONSANBILIDADE CIVIL
– CULPA CONCORRENTE – DONO DA OBRA E EMPREITEIRO –
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
– CULPA IN VIGILANDO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS – TRATAMENTO - INDEVIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS EMERGENTES - PENSIONAMENTO MENSAL –DEVIDO– DANO EXISTENCIAL – DESCABIMENTO -
DANO MORAL E ESTÉTICO – DEVIDOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – PROPORCIONALIDADE – LIDE SECUNDÁRIA - – SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A SEGURADA – SÚMULA 537 DO STJ - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU E DA SEGURADORA – DESPROVIDOS. A responsabilidade do dono da obra no que tange à indenização decorrente de acidente no local pode ser admitida se evidenciado que o dono da obra (tomador do serviço) não adotou todas as medidas necessárias para assegurar a segurança e higidez do ambiente em que seria realizada a obra.
Restando evidenciado, do arcabouço probatório, concorrência de culpa entre as partes que levaram ao infortúnio sinistro, deve a indenização ser fixada proporcionalmente à extensão da conduta do lesado contribuiu para o resultado, consonante o disposto no art. 945, do CC
. Sendo a gravidade da culpa proporcional e equivalente entre as partes, deve haver a distribuição equitativa dos prejuízos suportados. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, como foi ponderado na hipótese. Na fixação do valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. De acordo com o art. 950 do C. Civil: “Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização além das despesas com o tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.” Comprovado o sinistro trouxe sequelas que impedem o ofendido de exercer a atividade profissional que outrora desempenhava, tanto é que foi aposentado pela previdência social por invalidez permanente, e que teve a sua capacidade de trabalho reduzida, tem direito à pensão mensal. Não sendo possível apurar o quantum devido a título de pensionamento pelos documentos trazidos aos autos, o montante deve ser aferido em liquidação de sentença, por artigos, ocasião em que a parte demonstrará o valor de rendimento líquido médio mensal nos período anterior ao sinistro. A reparação a título de dano existencial exige a comprovação da frustração de um projeto de vida, comprovadamente razoável e realizável, não demonstrados no caso. A teor do verbete sumular n. 537 do STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice” Recurso do autor parcialmente provido. Recurso dos requeridos e da seguradora desprovidos.”
(TJ-MT 00062263920148110037 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2022) (grifei)

E a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“
INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ACIDENTE EM RAZÃO DA BAIXA FIAÇÃO
.
FORNECIMENTO DO SERVIÇO INADEQUADO
. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ARGUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA APOIAR O DECISUM. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO DANOSO E O DESCASO DA RÉ COM A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA LOCAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DANOS CARACTERIZADOS. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM ARBITRADO COM EQUIDADE. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO GANHO DEIXADO DE AUFERIR. DESOBEDIÊNCIA À REGRA DO ART. 333, I, DO CPC/1973. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 1. Em se tratando de empresa concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, encontra-se ela sujeita aos ditames do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica, em razão do que sua responsabilidade é presumida (objetiva), estando sujeita ao risco administrativo inerente ao serviço de que é prestadora
. 2.

"É de responsabilidade das empresas de eletricidade e de telefonia manter seus cabos de rede em altura suficiente para o trânsito normal de veículos, caminhões e ônibus evitando acidentes como o que ocorreu nestes autos.
"
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002307620128150471, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator RICARDO VITAL DE ALMEIDA, j. em 30-05-2017)

No que se refere ao dano moral, diversamente do que aduz a parte recorrente, há sim relação de causa e efeito entre o acidente e a ofensa moral imputada.

Neste contexto, devem e foram devidamente sopesados a natureza e grau da lesão física que o autor suportou, bem como a impossibilidade de laborar e, portanto, custear sua subsistência, o que, conforme assinalado na sentença, certamente
“consubstanciam mais que meros aborrecimentos cotidianos, dando ensejo à indenização por danos morais”
.

Nesta seara, saliento que a
indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

No caso, infere-se que as balizas acima foram observadas e que o
quantum
dos danos morais representou justa fixação para compensação levando em conta a extensão dos danos morais experimentados, devendo ser mantida a condenação no tocante.

No que atine ao dano estético, a parte recorrente aduz ser descabida a condenação constante em sentença.

Em relação a esse tipo de dano, assim leciona Maria Helena Diniz:

“o dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que além de aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marca e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa.”
(
in
Curso de direito civil brasileiro: Responsabilidade Civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008)

Para a sua caracterização, são necessários os seguintes elementos: transformação física, com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente, bem como a permanência ou durabilidade do dano.

Deste modo, a condenação por danos estéticos faz-se necessária para ressarcir o indivíduo pela deformidade física irreversível que prejudica a sua aparência, causando desequilíbrio na disposição do corpo humano, devendo, portanto, o valor arbitrado ser compatível com as circunstâncias objetivas e subjetivas envolvidas na questão.

No caso vertente, embora não tenha sido realizada prova pericial, não há qualquer dúvida acerca da existência do dano estético, o qual, conforme assinalado na sentença, foi comprovado por meio de documentos anexados na instrução processual, da qual se evidencia que o autor/apelado, em decorrência do acidente está sofrendo com a
falta dos dedos do pé direito, que está lhe causando deformidade permanente.

Nesta toada, não são necessárias maiores digressões sobre o desequilíbrio entre o estado físico anterior e o que ficou depois do acidente, devendo ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido de indenização por danos morais e estéticos, inclusive no que se refere ao
quantum
fixado, o qual reflete, com razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano desta natureza.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
majoro
os honorários advocatícios devidos pela parte requerida/apelante à parte autora/apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024